Tribunal: TJES
Processo: 5002570-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Especial
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002570-74.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
.

A
GRAVAD
OS
:
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES

interp
ôs
agravo de instrumento em face do respeitável despacho (id. 766409 – Pág. 27), proferido pela meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Dores do Rio Preto, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação de concessão de aposentadoria especial nos termos do art. 40, §4º, III da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 33 do STF com pedido de tutela antecipada” que propôs contra a “
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
” e contra
PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
, registrada
sob o n.
0000190-12.2020.8.08.0018
.

Nas razões do recurso (id. 766406 – Pág. 1-9) alegou o agravante, em síntese, que 1) “propôs AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL em desfavor dos agravados, requerendo entre outros pedidos a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista não possuir recursos para custear as despesas processuais, sendo tal pedido indeferido pelo Juízo
‘a quo’
sob a alegação que foi afirmação genérica, porém não pode o magistrado ao seu livre arbítrio e de plano, negar liminarmente e
inaudita altera pars
o benefício da gratuidade de justiça”; 2) “não pode o magistrado indeferir de plano o pedido, devendo antes de qualquer decisão intimar a parte interessada para comprovar a situação financeira caso entenda necessário”; 3) “não houve qualquer intimação para apresentação de novos documentos que comprovassem tal condição, apenas o indeferimento imediato, o que não merece prosperar, devendo tal decisão ser reformado por este Tribunal”; 4) “anexou declaração de hipossuficiência que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme redação do artigo 99 do Código de Processo Civil”; 5) “a Lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 CPC/15), conforme destaca a Doutrina”; 6) “o indeferimento do pedido de justiça gratuita somente se dá se houverem provas controversas nos autos e após essa análise o juiz intimasse a parte para comprovar sua hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela”.

Foi conferido efeito suspensivo para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 769077 – Pág. 1-2).

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES
(id. 962470 – Pág. 1-5) pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de julho de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também dou provimento ao recurso, nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002570-74.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
.

A
GRAVAD
OS
:
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Mauricio Eduardo Padilha Soares

interp
ôs
agravo de instrumento em face d
o

respeitável despacho (id. 766409 – Pág. 27),
proferid
o

pela meritíssima Juíza
de Direito
da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ele que formulou nos autos da “ação de concessão de aposentadoria especial nos termos do art. 40, §4º, III da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 33 do STF com pedido de tutela antecipada” que propôs contra a “P
refeitura
Municipal
d
e Dores
d
o Rio Preto” e contra
PREVIDRP – Instituto
d
e Previdência
d
e Dores
d
o Rio Preto-E
S
, r
egistrada
sob o n.
0000190-12.2020.8.08.0018
.

Nas razões do recurso (id. 766406 – Pág. 1-9) alegou o agravante, em síntese, que 1) “propôs AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL em desfavor dos agravados, requerendo entre outros pedidos a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista não possuir recursos para custear as despesas processuais, sendo tal pedido indeferido pelo Juízo
‘a quo’
sob a alegação que foi afirmação genérica, porém não pode o magistrado ao seu livre arbítrio e de plano, negar liminarmente e
inaudita altera pars
o benefício da gratuidade de justiça”; 2) “não pode o magistrado indeferir de plano o pedido, devendo antes de qualquer decisão intimar a parte interessada para comprovar a situação financeira caso entenda necessário”; 3) “não houve qualquer intimação para apresentação de novos documentos que comprovassem tal condição, apenas o indeferimento imediato, o que não merece prosperar, devendo tal decisão ser reformado por este Tribunal”; 4) “anexou declaração de hipossuficiência que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme redação do artigo 99 do Código de Processo Civil”; 5) “a Lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 CPC/15), conforme destaca a Doutrina”; 6) “o indeferimento do pedido de justiça gratuita somente se dá se houverem provas controversas nos autos e após essa análise o juiz intimasse a parte para comprovar sua hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, em que pese a douta magistrada de primeiro grau não ter observado
a regra do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil que dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
in
deferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”,
não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Demonstrativo de Pagamento” referente aos meses de junho, julho e agosto de 2021 cujo valor dos vencimentos corresponde ao valor médio de R$ 3.398,36 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) – id. 384063 – Pág. 2.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
0000190-12.2020.8.08.0018
,
em tramitação na Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002570-74.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
.

A
GRAVAD
OS
:
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO POSTULANTE PARA COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
eventual denegação da benesse postulada reclama prévia observância da regra do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil que dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
in
deferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

4. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

5. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.